Tribunal: TJDFT
Processo: 0703935-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703935-37.2020.8.07.0001 RECORRENTE: J D ROSA TURISMO EIRELI - ME RECORRIDA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. ACIDENTE NO TRÂNSITO. COLISÃO AUTOMOBILÍSTICA TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EM CONTRÁRIO. RESSARCIMENTO DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR EFETIVAMENTE DESPENDIDO. TRÊS ORÇAMENTOS. DESNECESSIDADE. 1. Uma vez constatado que o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para a resolução da questão referente ao quantum indenizatório, mormente porque entendeu o Juízo de Primeiro Grau já dispor dos elementos para a resolução da controvérsia, deve ser indeferida, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. 2. Não há razão para anular a sentença quando verificado que o ato judicial foi devidamente explicitado e bem fundamentado, nos termos do art. 489 do Código de Processo Civil. 3. Presume-se culpado, para fins de responsabilidade civil, o condutor que colide com a traseira de outro veículo, ante a aparente inobservância do dever de cautela contido no art. 29, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro, salvo robusta prova em sentido contrário. 4. Inexistindo nos autos prova capaz de infirmar a presunção de culpa existente no caso, impõe-se a obrigação de ressarcir o valor pago pela seguradora para indenizar o segurado. 5. A seguradora é indenizada pelo exato valor da indenização paga, até o limite previsto no contrato. Art. 786 do Código Civil. Enunciado n. 188 da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. Tratando-se de ação regressiva por sub-rogação legal, é dispensada a apresentação de três orçamentos para a escolha do de menor valor, exigência jurisprudencial aplicável apenas às hipóteses em que se postula a indenização com base nos próprios orçamentos, não se aplicando aos casos de pedido de ressarcimento, baseado no pagamento efetivamente promovido pela seguradora. 7. A Circular n. 269/2004 da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), ao tratar da indenização integral, estipula garantia em favor do segurado, impondo à seguradora que não estabeleça, para a configuração da perda total do veículo, percentual de prejuízos superiores a 75% (setenta e cinco por cento), não havendo óbice para que a seguradora utilize percentual inferior como critério de perda total. 8. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o e 489, §1o, incisos IV e VI, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, em especial quanto à necessidade de ser corrigido o erro material no tocante ao percentual de sucumbência em honorários; b) artigos 19, 126, 127 e 128, todos do Código de Trânsito Brasileiro, Circular SUSEO de 30/9/2004 e Resolução CONTRAN 11/98, asseverando que a indenização pela perda total do veículo não pode ser imposta a terceiro estranho ao contrato de seguro sem qualquer prova da extensão do dano. Afirma que caberia à seguradora o dever de comprovar, por meios técnicos, que os danos tornariam o veículo inseguro para circulação em vias públicas, comunicando ao órgão executivo estadual de trânsito de registro de veículo, mas, na presente hipótese, ele está em circulação até os dias atuais, o que afasta o argumento de que houve perda total. Pede que seja descontada da condenação o valor efetivo apontado como prejuízo relativo aos danos, e orçamento superfaturado, pois, conforme comprovado, não houve a alegada perda total. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado desta Corte de Justiça. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 7o do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC” (AgInt nos EDcl no AREsp 1771148/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/4/2021). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante à aventada afronta aos artigos 19, 126, 127 e 128, todos do Código de Trânsito Brasileiro, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgRg no AgRg no AREsp 1806645/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/3/2021). Ademais, inviável o prosseguimento do recurso quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial. Súmula 13 do STJ” (AgInt no REsp 1820044/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/3/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo fundado na alegada violação à Circular SUSEO de 30/9/2004 e à Resolução CONTRAN 11/98. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “O recurso especial não constitui via adequada para análise de eventual ofensa a resoluções, portarias, circulares, instruções normativas ou regulamentos de pessoa jurídica, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal" constante da alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal” (AgInt no REsp 1834529/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025